Tribunal: TJDFT
Processo: 0743068-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0743068-21.2022.8.07.0000 Apelante(s) FLAVIO LUIZ AGNES Apelado(s) NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Flávio Luiz Agnes contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Neoenergia Distribuição Brasília S.A. (processo n. 0747947-68.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de “determinar à distribuidora Neoenergia-Brasília que considere, de imediato, no faturamento do cliente a energia consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado nos ciclos de faturamento referente à Usina UFV 02 (referente à CP G21003871-0.1, jungida à UC 1201589); bem como, proceda à imediata troca do medidor da Usina UFV 01 (referente à CP G21003863-0.1, jungida à UC 411607), de modo a viabilizar a injeção de energia gerada, na rede de distribuição, considerada no faturamento, e deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado nos ciclos de faturamento referente à Usina UFV 01, sob pena de violação ao art. 12, §2o da Lei 14.300/2021 e art. 7o, inciso II da REN 482/2012-ANEEL)”. Em suas razões recursais (ID 42371070), o agravante sustenta, em suma, que teria obtido “da Neoenergia Distribuição Brasília S/A (anteriormente denominada CEB Distribuição) dois pareceres de Acesso para construção de Usinas Fotovoltaicas 01 e 02 (UFV 01 e UFV 02), relacionadas às Unidades Consumidoras (UCs) 411607 e 1201589, respectivamente”. Diz que a “Usina Fotovoltaica UFV 1 recebeu o parecer de acesso 4449, de 19 de abril de 2021, e a Usina Fotovoltaica UFV 02 recebeu o parecer de acesso 4435, de 19 de abril de 2021, à luz da Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL”. Ressalta que, de acordo com “os pareceres de acesso 4449/2021 e 4435/2021, em resposta à solicitação do autor/Agravante de acesso de microgeração distribuída, na qual se solicitou a conexão à rede de distribuição da CEB Distribuição S/A (atual Neoenergia Brasília Distribuição S/A), com opção pelo sistema de compensação de energia das fontes geradoras localizadas no imóvel denominado NR R das Pedras CH 27, Planaltina-DF, foi informado que a solicitação de acesso foi aprovada, tendo sido liberada para execução das obras, nas condições apresentadas”. Enumera as condições e a exigências apresentadas nos mencionados “pareceres de acesso”, as quais teria atendido integralmente. Assevera que, após a construção das referidas usinas fotovoltaicas, teriam sido realizadas vistorias no local. Aduz que, “na UFV 02 foi trocado o medidor bidirecional, com a consequente injeção de energia na rede, que deveria estar sendo objeto de compensação na fatura do cliente/Agravante, nos termos do art. 7o, II, da Resolução Normativa 482/2012-ANEEL”. Sublinha que “a negativa de acesso ao sistema de compensação se fundamentou no fato de não ter sido identificada ‘separação física no local entre as três (03) Unidades Consumidoras em que se encontram as instalações de Geração Distribuída’”. Pondera que, diferentemente do consignado pela Neoenergia, “no endereço em que foram instaladas as Usinas Fotovoltaicas existe nítida separação física entre as usinas, e, ainda, estão conectadas cada uma a uma Unidade Consumidora (UC) individualizada e disponibilizada pela Distribuidora/Agravada”. Pontua que, embora “diante da evidente separação física no local, e, ainda, tendo havido a instalação do medidor bidirecional com a injeção de energia na rede da distribuidora (na UFV 02), e sido atendidas as exigências constantes nas Resoluções da Aneel e dos Padrões e Especificações da CEB-D, elencadas nos Pareceres de Acesso 4435 e 4449/2021, a Distribuidora/Agravada se nega a (i) deduzir no faturamento da energia consumida, o percentual de energia excedente alocado na Unidade Consumidora 1201589 gerado pela Usina UFV 02; e (ii) a efetuar a troca/instalação do medidor bidirecional para injeção de energia na Unidade Consumidora 411607 gerado pela Usina UFV 01”. Expõe que teria atendido todas as exigências regulamentares e pendências apontadas nos laudos de vistoria pela Neoenergia, de modo que, “desde a emissão dos Pareceres de Acesso já estão vigentes o Relacionamento Operacional para a Microgeração Distribuída, com adesão ao sistema de compensação de energia elétrica, inclusive com a efetiva troca do medidor e injeção de energia na rede pela usina UFV 02, não há razão lógica, legal, jurídica e/ou jurígena para se impedir o gozo do direito ao sistema de compensação”. Defende que tal cenário resultaria em enriquecimento sem causa por parte da distribuidora de energia elétrica. Aponta que não se poderia “admitir que, depois de terem sido atendidas todas as exigências da distribuidora constante nos Pareceres de Acesso, o requerente/José Luiz Agnes seja submetido a um verdadeiro calvário de ter que refazer todo o projeto para unificação das usinas de microgeração, principalmente se considerando que as usinas de microgeração são individualmente identificáveis (vinculadas a UCs distintas), foram erigidas com base em Pareceres de Acesso emitidos pela concessionária/Requerida, terem sido atendidas as pendências de vistoria e existir clara separação física das UFVs”. Acrescenta que a conduta da Neoenergia, “em não reconhecer o direito à compensação da energia injetada na rede, pela usina fotovoltaica construída nas balizas dos Pareceres de Acesso”, violaria os princípios da boa-fé e da confiança. Pugna, ao fim, pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, que a agravada “proceda ao imediato abatimento dos valores relativos à energia injetada na rede pela usina UFV 02, (...)”, bem como realize a “troca do medidor/instalação do medidor bidirecional da usina UFV 01, para permitir a injeção de energia, gerada pela referida usina, na rede com a correspondente compensação na fatura do cliente/agravante”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 42371075). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar. De início, quanto à probabilidade do direito da parte agravante, vale pontuar que o suposto atendimento, pela agravante, das exigências regulamentares mencionadas nas razões recursais demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Aliás, como precisamente pontuado pelo eminente magistrado de origem, a questão em julgamento, relativa ao suposto cumprimento, pela agravante, de requisitos regulamentares para instalação de usinas fotovoltaicas, é tema estritamente técnico, que impõe análise cuidadosa dos autos, a ser realizada após a oitiva da parte contrária, sob o crivo do contraditório. Não se constata, portanto, a princípio, a probabilidade do direito da parte agravante. Convém pontuar, quanto ao segundo requisito, que a simples manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não tem o condão de resultar em prejuízo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção recursal genérica acerca de eventuais repercussões financeiras decorrentes do ato judicial recorrido. Não estão preenchidos, portanto, os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora